Tribunal: TJMT
Processo: 1012505-53.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012505-53.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA - CPF: 318.296.861-00 (RECORRENTE), RITA DE KASSIA SILVA WEBER - CPF: 044.551.051-07 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET (CELULAR) – COMPRA CANCELADA APÓS O DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – ESTORNO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO ANTE A OCORRÊNCIA DO ESTORNO – EXCLUSÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O descumprimento do prazo de entrega com o consequente cancelamento da compra não se mostra razoável, sobretudo quando houve continuidade de compensação das parcelas por ausência de comunicação acerca da necessidade do estorno.

Ainda que tenha havido demora, restou comprovado no curso dos autos a ocorrência do estorno, estando ausentes os requisitos da repetição do indébito em dobro, notadamente a má-fé, devendo ser excluída a condenação.

Havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, a qual vem a ser cancelada com a consequente demora na ocorrência do estorno, faz jus o consumidor ao recebimento de indenização por dano moral, pois os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para a condenar a restituir, em dobro, os valores lançados na fatura do cartão da promovente, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), por falha na prestação do serviço consistente no cancelamento da compra após o descumprimento do prazo de entrega e ausência de estorno, conforme dispositivo que cito:

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta,
opino PELA PROCEDÊNCIA
dos pedidos da exordial para:

A)
CONDENAR
as reclamadas solidariamente a restituir
em dobro
em favor da reclamante, os valores indevidamente lançados em sua fatura de cartão, corrigidos monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do efetivo desembolso (súmula 43 do STJ);

B)
CONDENAR
a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso ea correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08.

Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve restituição, bem como que não pode ser compelida à novamente restituir em dobro o valor à Recorrida, sob pena de locupletamento indevido.

Alegou inexistência de dano moral, posto que o promovente fez meras alegações, sem comprovar que os fatos tiveram consequências que extrapolaram o tolerável ao ponto de “afetar o âmago da dignidade da pessoa humana”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, o promovente realizou a compra de um celular MTO X4 junto à promovida no dia 31.03.2019, pelo valor de R$ 1.242,80 (mil duzentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), dividindo no cartão de crédito em 10 (dez) parcelas de R$ 124,28 (cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos).

A promovida estabeleceu um prazo de entrega de no máximo 23 (vinte e três) dias úteis, porém, não cumpriu com o estabelecido, disponibilizando para a parte promovente a opção de continuar com a transação mesmo com atraso, ou de cancelar a transação sem qualquer ônus, mediante o estorno dos valores descontados.

Diante da ausência de cumprimento do prazo estabelecido para a entrega, a promovida optou pelo cancelamento, que foi confirmado somente na data de 11.06.2019, sendo que os valores até então compensados deveriam ser restituídos imediatamente.

Ocorre que não fora realizada a comunicação do cancelamento junto ao cartão de crédito, continuando as parcelas a serem compensadas, sem a ocorrência do estorno.

Além dos documentos comprovando a compra e a compensação das parcelas por meio do extrato, o promovente comprovou que tentou resolver o problema administrativamente no Procon (FA n. 51.003.001.19-0002247).

O estorno ocorreu no curso do processo, após o deferimento da liminar em 04.11.2019.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que restou comprovada a falha na prestação do serviço, diante da ocorrência de compensação das parcelas no cartão de crédito da promovente, mesmo após a confirmação de cancelamento da compra.

Apesar de o cancelamento ter sido optado pelo promovente, tal situação somente ocorreu após a promovida não entregar o produto no prazo estabelecido e nem determinar um novo prazo de previsão para a entrega.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O descumprimento do prazo de entrega com o consequente cancelamento da compra não se mostra razoável, sobretudo quando houve continuidade de compensação das parcelas por ausência de comunicação acerca da necessidade do estorno.

Após a ocorrência do cancelamento, a consumidora ainda comprovou que tentou resolver administrativamente o problema, vindo o estorno a ocorrer somente com o deferimento da liminar.

Com efeito, havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, a qual vem a ser cancelada com a consequente demora na ocorrência do estorno, faz jus o consumidor ao pagamento de indenização por dano moral, pois os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

Entendo que a sentença merece reforma quanto à condenação de restituição em dobro dos valores lançados na fatura do cartão, pois ainda que tenha havido demora, restou comprovado no curso do autos a ocorrência do estorno, estando ausentes os requisitos da repetição do indébito em dobro, notadamente a má-fé.

No que toca ao valor da indenização por dano moral, este deve ser mantido, pois fora fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para excluir a condenação de restituição em dobro em favor da promovente, dos valores indevidamente lançados em sua fatura de cartão, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021